Tribunal: TJDFT
Processo: 0708997-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, INCISO II, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA MERAMENTE PERSUASIVA. INVIABILIDADE. INSTALAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – A concessão da tutela de evidência independe da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Todavia, em vez disso, incumbe à parte demonstrar um elevado grau de conformidade jurídica do seu pedido.
2 – No que diz respeito ao inc. II do art. 311 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de evidência resta condicionada à satisfação simultânea de dois requisitos: (i) prova exclusivamente documental e (conjunção aditiva adrede situada na norma) (ii) tese firmada em súmula vinculante ou em casos repetitivos.
3 – Ademais da existência de documentos a alicerçar o pleito da parte, a concessão da tutela de evidência, com base no inc. II do art. 311 do CPC, pressupõe que a pretensão da parte esteja amparada em entendimento jurisprudencial dotado de vinculatividade forte. Portanto, a existência de súmula meramente persuasiva do Superior Tribunal de Justiça não atrai a incidência do mencionado inc. II. Antes, por exclusão, deve ser observado o inc. IV do mesmo art. 311 do CPC, segundo o qual se faz necessário o estabelecimento do contraditório antes da apreciação do requerimento de tutela de evidência.
Agravo de Instrumento desprovido.